Tribunal: CARF
Processo: 11080.725317/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725317/2010-14
ACÓRDÃO
2202-011.217 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIVIA MARIA WEBER BACKES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES E
PEDIDOS
AUSENTES
DA
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhecem de razões e dos respectivos pedidos apresentados
apenas por ocasião da interposição do recurso voluntário, em razão da
preclusão.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à dedução de previdência privada e FAPI , e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.217 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725317/2010-14
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão prolatado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, no âmbito do Processo
Administrativo no 11080.725317/2010-14, no qual se busca a desconstituição do crédito tributário
constituído em decorrência do lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício de
2008, ano-calendário de 2007.
O crédito tributário objeto da controvérsia é composto pelos seguintes valores:

Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar: R$ 9.900,50.

Multa de Ofício (75%): R$ 7.425,37.

Juros de Mora: R$ 2.131,57.

Total do Crédito Tributário: R$ 19.457,44.
A exigência fiscal decorre da glosa de deduções efetuadas pela contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual, sob as rubricas de despesas médicas, contribuições à previdência
privada e FAPI, bem como dedução de incentivo fiscal.
O lançamento foi efetuado com fundamento na revisão da declaração apresentada,
tendo sido constatadas as seguintes irregularidades:
2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas
O valor de R$ 26.734,21 foi glosado pela autoridade fiscal, sob o fundamento de
ausência de comprovação documental. A legislação aplicável estabelece que todas
as deduções médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, nos termos do
artigo 73 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.217 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725317/2010-14
3
2.2. Dedução Indevida de Contribuições à Previdência Privada e FAPI
O montante de R$ 8.903,94 foi glosado, tendo em vista a não apresentação de
documentos comprobatórios dos pagamentos realizados. A fiscalização
enquadrou a infração nos seguintes dispositivos legais:
Artigo 8o, inciso II, alínea "e", da Lei no 9.250/95.
Artigo 11 da Lei no 9.532/97.
Artigos 73, 82, § 1o, 83 e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Artigo 61 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
2.3. Dedução Indevida de Incentivo Fiscal
O valor de R$ 100,00 foi glosado, uma vez que as doações informadas na
declaração não tiveram correspondência com os valores registrados na
Declaração de Benefício Fiscal (DBF) apresentada pelas entidades beneficiárias. O
enquadramento legal da infração foi o seguinte:
Artigo 12, incisos I a III e § 1o, da Lei no 9.250/95.
Artigo 22 da Lei no 9.532/97.
Artigos 87, incisos I a III e § 1o, e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
3. Multa e Encargos
A multa de ofício aplicada foi calculada no percentual de 75% sobre o imposto
suplementar, nos termos do artigo 44, inciso I e § 3o, da Lei no 9.430/96, com as
alterações promovidas pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07.
Os juros de mora foram apurados com base no percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme o
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.

O acórdão recorrido manteve a integralidade do lançamento, fundamentando-se na
ausência de comprovação das despesas deduzidas pela contribuinte e na regularidade do
procedimento fiscal adotado.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.217 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725317/2010-14
4
O recurso voluntário objetiva a reforma da decisão para afastar ou reduzir as glosas
efetuadas, mediante a apresentação de provas documentais que demonstrem a efetiva realização
das despesas questionadas e a adequação das deduções às normas tributárias vigentes.
É o relatório.

VOTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Impugna-se as glosas relativas às despesas médicas e com Previdência Privada e
Fapi. Não se impugna a dedução a título de incentivo.
O lançamento impugnado apresenta as seguintes motivações:

Dedução Indevida de Despesas Médicas Conforme disposto no art. 73 do Decreto
n.Q 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ ********26.734,21
deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação.

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi Conforme disposto no art. 73 do
Decreto n.Q 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********8.903,94 deduzido indevidamente a título de Contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.

Dedução Indevida de Incentivo.
Regularmente intimado a comprovar o valor deduzido a titulo de Dedução de
Incentivo, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
***********100,00 indevidamente deduzido a titulo de Dedução de Incentivo,
correspondente à diferença entre o valor declarado R$ ***********100,00 e o
valor das doações informadas em Declaração de Beneficio Fiscal - DBF pelas
entidades beneficiárias das doações, para o titular e/ou dependentes R$
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.217 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725317/2010-14
5
*************0,00.

A impugnação apresentada pela contribuinte é extremamente sucinta e se limita a
expor sua alegação de ausência de dolo, atribuindo eventuais equívocos a erros de seu contador e
à sua própria falta de conferência dos documentos. A contribuinte também menciona a existência
de recibos que não foram relacionados na declaração, sem especificar quais seriam. Não há um
pedido expresso de revisão de valores nem fundamentação legal detalhada. A impugnação possui
caráter meramente narrativo e subjetivo, sem estruturação jurídica adequada.
O recurso, por outro lado, adota uma abordagem jurídica mais técnica e detalhada.
Nele, a contribuinte, agora representada por advogado, apresenta um relato completo do trâmite
do processo administrativo, descrevendo a decisão de primeira instância e demonstrando os
valores já reduzidos. O recurso passa então à análise específica de cada glosa realizada pela
fiscalização, trazendo argumentos normativos extraídos da legislação aplicável, como o Decreto no
3.000/99 e a Lei no 9.250/95.
Além disso, no recurso há pedidos claros e expressamente formulados, cada um
vinculado a uma fundamentação específica. A recorrente menciona documentos concretos
(identificados por folhas do processo), questiona os motivos das glosas e demonstra, com base na
legislação e na jurisprudência administrativa, por que determinadas despesas deveriam ser
aceitas. Há a defesa de deduções tanto de previdência privada quanto de despesas médicas, com
valores detalhados para cada item.
Assim, comparando ambos os textos, verifica-se que o recurso contém muito mais
argumentos e pedidos do que a impugnação. O recurso refina e aprofunda as alegações
inicialmente formuladas na impugnação, conferindo-lhes embasamento técnico e normativo.
Enquanto a impugnação restringe-se a uma justificativa subjetiva e genérica, o recurso amplia o
espectro argumentativo e passa a contestar especificamente as glosas aplicadas pela Receita
Federal.
Veja-se:

MATRIZ COMPARATIVA
Argumento
na
Impugnação
Pedido
na
Impugnação
Argumento
no
Recurso
Pedido no Recurso
Análise (Teoria dos
Conjuntos)
Erros na declaração
ocorreram
por
confiar no contador
e não conferir documentos. Nenhum pedido expresso. Relação detalhada de documentos glosados e
questionamento da
aplicação
da
legislação.
Aceitação
das
despesas médicas e
previdência privada
glosadas, reduzindo
o débito tributário.
O recurso expande e
detalha o argumento da impugnação. Existência de Nenhum pedido Citação de cada
Dedução de cada
O recurso especifica
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.217 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725317/2010-14
6
comprovantes que
poderiam
ser
dedutíveis, mas não
foram relacionados
na declaração.
expresso.
documento
específico
e
contestação
da
recusa da Receita
Federal.
documento listado,
com
base
na
legislação tributária.
e fundamenta um
argumento vago da
impugnação.
Não houve tentativa
de fraude, apenas
erro ao delegar sem
conferir.
Nenhum
pedido
expresso.
Argumento sobre a
legalidade das deduções, com embasamento normativo e jurisprudencial.
Revisão da decisão
administrativa
e
aceitação
das
deduções.
O recurso reformula
a alegação inicial e a
fortalece
juridicamente.
---
---
Contestação
da
aplicação do limite
de 12% na dedução
de
previdência
privada.
Dedução
integral
dos valores pagos
dentro
do
limite
legal.
Argumento presente
apenas no recurso.
---
---
Questionamento da
glosa de despesas
médicas com base
no
Decreto
3.000/99.
Aceitação
das
despesas
médicas
listadas,
conforme
legislação aplicável.
Argumento presente
apenas no recurso.

Como se vê, a impugnação não contém uma defesa estruturada nem pedidos
concretos, servindo mais como uma manifestação informal da contribuinte. O recurso, por sua
vez, aprimora a argumentação, desenvolve uma linha de raciocínio jurídico sólido e formula
pedidos específicos. Diante disso, conclui-se que o recurso contém mais argumentos e mais
pedidos do que a impugnação, reforçando e detalhando os pontos inicialmente levantados.
A impugnação relativa à Previdência Privada/Fapi está ausente da impugnação, e,
portanto, consiste em inovação que não poderá ser conhecida.
Em relação ao mérito, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do
CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico,
o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Quanto as alegações da contribuinte, não podem ser aceitos como comprovante
de despesas médicas os documentos de fls. 26 e 35, o primeiro por referir-se a
depósito, o que não comprova a efetividade da despesa, e o segundo por não
discriminar os serviços prestados, estando indicado na nota fiscal a especificação
“Pacotes Especiais”, não esclarecendo qual o serviço prestado.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.217 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725317/2010-14
7
Especificamente em relação à previdência privada, registro a fundamentação
adotada durante a revisão da malha (fls. 71-72):

No caso da dedução indevida de previdência privada e Fapi, a interessada
apresenta a documentação comprobatória (fls.14), porém tem direito a dedução
de 12% do valor pago. Mantém-se a glosa de R$ 8.467,99

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 131
DF CARF MF
Original